Tribunal: TJDFT
Processo: 0725128-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725128-11.2020.8.07.0001 APELANTE: ALBA LECTICIA DE MOURA GIACUMMO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO A apelante não comprovou os pressupostos para a concessão da gratuidade (CPC 99, § 2o). Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Venha o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 22/03/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR